Tribunal: TJMT
Processo: 1026133-78.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026133-78.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WERLY DE AZEVEDO PINTO - CPF: 298.761.091-20 (APELANTE), BRUNO MESQUITA DE PROENCA - CPF: 022.315.471-71 (ADVOGADO), GISELIA SALES DE SOUZA - CPF: 353.470.741-91 (APELADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), MONISE MARA CAMBRUZZI BONFIM - CPF: 005.713.552-50 (APELADO), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), GUILHERME GAMBI VILHALBA BOMFIM - CPF: 106.412.019-90 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
. IMPOSSIBILIDADE. UNIÕES ESTÁVEIS SIMULTÂNEAS. CONCUBINATO. APLICAÇÃO DO TEMA 529/STF. PRINCÍPIO DA MONOGAMIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável
post mortem
, sob o fundamento de impossibilidade de reconhecimento de união estável paralela.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a coexistência de uniões estáveis paralelas é juridicamente admissível e passível de reconhecimento, considerando os princípios da monogamia e fidelidade recíproca insculpidos na Constituição Federal e no Código Civil.

III. Razões de Decidir

3. O art. 226, § 3º, da CF/1988 e o art. 1.723 do CC/2002 estabelecem que a união estável deve ser constituída com o objetivo de formação de família, com requisitos de exclusividade e monogamia.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.045.273/SE (Tema 529), fixou tese no sentido de que a existência de união estável preexistente impede o reconhecimento de nova união concomitante.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reitera que a relação paralela configura concubinato, nos termos do art. 1.727 do CC/2002, não sendo passível de reconhecimento como união estável para fins de direitos sucessórios.

6. Embora a Apelante tenha apresentado provas documentais e testemunhais da relação, a formalização da união estável entre o falecido e
Giselia
Sales de Souza por escritura pública constitui óbice intransponível ao reconhecimento da união pleiteada.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento
: "A coexistência de uniões estáveis simultâneas é incompatível com o princípio da monogamia, sendo juridicamente inviável o reconhecimento de união estável paralela."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 226, § 3º; CC/2002,
arts
. 1.566, I; 1.723; 1.727.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.045.273/SE (Tema 529); STJ,
AgRg
no
AREsp
395983/MS; STF, RE 397762/BA.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WERLY DE AZEVEDO PINTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável
post mortem
com
Helio

Vilhalba
Bonfim.

Em suas razões, a Apelante sustenta que manteve relacionamento público, contínuo e duradouro com o
de cujus
desde 2005 até seu falecimento em 2017, tendo inclusive coabitado no mesmo imóvel desde 2011. Argumenta, também, que a relação era de conhecimento de todos, inclusive dos familiares, havendo provas documentais e testemunhais da união estável alegada.

Defende, outrossim, que o magistrado de primeiro grau não considerou adequadamente o conjunto probatório, especialmente a ficha de internação hospitalar onde consta como esposa do falecido, as fotografias que demonstram a intimidade do casal, as postagens e interações em redes sociais evidenciando o relacionamento e o fato incontroverso de que a filha do falecido chegou a residir com a Apelante, demonstrando a integração familiar, e reconheceu expressamente a existência da união estável paralela em manifestação nos autos.

Destaca que, embora o falecido mantivesse união estável formalizada com
Giselia
Sales de Souza, tal fato era de conhecimento de todos os envolvidos, inclusive da própria Apelante, não havendo clandestinidade na relação.

Argumenta, por fim, que o ordenamento jurídico atual, fundado nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da afetividade e do pluralismo das entidades familiares, deve reconhecer a possibilidade de uniões estáveis simultâneas quando presentes os requisitos legais de publicidade, continuidade, durabilidade e objetivo de constituição de família.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de reconhecimento da união estável paralela, com todos os seus efeitos jurídicos, especialmente no que tange à participação no inventário dos bens deixados pelo falecido.

Contrarrazões no id. 255898687.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
Werly
de Azevedo Pinto
contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável post mortem com
Helio

Vilhalba
Bonfim.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que manteve relacionamento público, contínuo e duradouro com o
de cujus
desde 2005 até seu falecimento em 2017, tendo inclusive coabitado no mesmo imóvel desde 2011.

Argumenta, ainda, que a relação era de conhecimento de todos, inclusive dos familiares, e que há provas documentais e testemunhais da união estável alegada.

Desse modo, requer a reforma da sentença, para que seja reconhecida a união estável paralela entre a Autora e o
de cujus
.

Apesar do esforço argumentativo da Apelante, entendo que a sentença não merece reforma, pelas razões que passo a expor.

Ab
initio
, cumpre destacar que a união estável, reconhecida constitucionalmente como entidade familiar (art. 226, §

3º, CF), caracteriza-se pela convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.

In
casu
, emerge dos autos situação peculiar, pois o falecido mantinha, concomitantemente, união estável formalizada por escritura pública com
Giselia
Sales de Souza, fato incontroverso nos autos, e relacionamento amoroso com a Autora.

Cinge-se a controvérsia, portanto, à possibilidade jurídica do reconhecimento de uniões estáveis simultâneas, tema que encontra óbice na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio, fundado no princípio da monogamia, não admite a coexistência de duas uniões estáveis válidas simultaneamente. A família, base da sociedade, recebe especial proteção do Estado (art. 226, CF), que estabelece um modelo fundado na monogamia, não se admitindo, por consectário lógico, o reconhecimento de uniões concomitantes.

A questão foi, inclusive, objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, através do
RE 1.045.273/SE (Tema 529)
, que fixou a seguinte tese:

"A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro".

Com efeito, embora o direito de família contemporâneo reconheça diferentes arranjos familiares, pautados pelo afeto e pela busca da felicidade, subsistem em nosso ordenamento jurídico-constitucional os ideais monogâmicos como requisito para o reconhecimento tanto do casamento quanto da união estável, sendo a fidelidade recíproca um dos deveres inerentes a estas relações, nos termos do art. 1.566, I, do Código Civil.

O artigo 226, § 3º, da Constituição Federal, ao conferir
status
de entidade familiar à união estável, o fez com fundamento no princípio da exclusividade ou monogamia, requisito essencial para o reconhecimento jurídico deste tipo de relação afetiva no atual mosaico familiar brasileiro.

No caso
sub examine
, resta incontroverso que o
de cujus
mantinha união estável formalizada por escritura pública com
Giselia
Sales de Souza, sendo certo que esta declaração judicial prévia de existência de união estável constitui, por si só, óbice intransponível ao reconhecimento de outra união paralelamente estabelecida no mesmo período, conforme assentado pela Suprema Corte.

Destarte, não obstante as provas carreadas aos autos demonstrem a existência de relacionamento afetivo entre a apelante e o
de cujus
, incluindo fotografias, documentos médicos e manifestações em redes sociais, a relação paralela mantida pela Apelante configura juridicamente concubinato, nos termos do art. 1.727 do Código Civil, sendo vedado seu reconhecimento como união estável em virtude da preexistência de outra união formalmente constituída.

Ainda, a mera concordância manifestada pela filha do falecido, embora relevante para demonstrar a existência do relacionamento, não tem o condão de alterar a natureza jurídica da relação, que permanece caracterizada como concubinato.

Por oportuno, trago à colação excerto do v. acórdão retromencionado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
REPERCUSSÃO GERAL
.
TEMA 529
.
CONSTITUCIONAL
.
PREVIDENCIÁRIO
.
PENSÃO POR MORTE
. RATEIO ENTRE COMPANHEIRA E COMPANHEIRO, DE UNIÕES ESTÁVEIS CONCOMITANTES.
IMPOSSIBILIDADE
.
3. É vedado o reconhecimento de uma segunda união estável, independentemente de ser hétero ou homoafetiva, quando demonstrada a existência de uma primeira união estável, juridicamente reconhecida. Em que pesem os avanços na dinâmica e na forma do tratamento dispensado aos mais matizados núcleos familiares, movidos pelo afeto, pela compreensão das diferenças, respeito mútuo, busca da felicidade e liberdade individual de cada qual dos membros, entre outros predicados, que regem inclusive os que vivem sob a égide do casamento e da união estável, subsistem em nosso ordenamento jurídico constitucional os ideais monogâmicos, para o reconhecimento do casamento e da união estável, sendo, inclusive, previsto como deveres aos cônjuges, com substrato no regime monogâmico, a exigência de fidelidade recíproca durante o pacto nupcial (art. 1.566, I, do Código Civil). 4. A existência de uma declaração judicial de existência de união estável é, por si só, óbice ao reconhecimento de uma outra união paralelamente estabelecida por um dos companheiros durante o mesmo período, uma vez que o artigo 226, § 3º, da Constituição se esteia no princípio de exclusividade ou de monogamia, como requisito para o reconhecimento jurídico desse tipo de relação afetiva inserta no mosaico familiar atual, independentemente de se tratar de relacionamentos hétero ou homoafetivos”.

A propósito:

“COMPANHEIRA E CONCUBINA
-
DISTINÇÃO. Sendo o Direito uma verdadeira ciência, impossível é confundir institutos, expressões e vocábulos, sob pena de prevalecer a babel. UNIÃO ESTÁVEL - PROTEÇÃO DO ESTADO. A proteção do Estado à união estável alcança apenas as situações legítimas e nestas não está incluído o concubinato.” (STF, RE 397762/BA, r. Marco Aurélio, j. 03/06/2008)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. UNIÕES ESTÁVEIS SIMULTÂNEAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o reconhecimento de uniões estáveis simultâneas, pois a caracterização da união estável pressupõe a inexistência de relacionamento de fato duradouro, concorrentemente àquele ao qual se pretende proteção jurídica. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ,
AgRg
no
AREsp
395983/MS, r. Maria Isabel Gallotti, j. 23/10/2014)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença por esses e seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, §

11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §

3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025